Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700143-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO VENANCIO PINTO AGRAVADO: GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita, nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas recursais. Dessa forma, intime-se a parte impetrante/agravante para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC), acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo a data de interposição do recurso, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora